Tribunal: STF
Processo: Pet 11439
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Aldemir Bendine formula pedido de extensão (Petição/STF nº 66757/2023) da decisão mediante a qual deferi o pedido constante desta petição e estendi os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF, para declarar a imprestabilidade, quanto a Andre Gustavo Vieira da Silva, nos autos da ação penal nº 5035263-15.2017.4.04.7000/PR, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    O requerente alega estar na mesma situação processual do corréu/requerente originário, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão.



    Examinados os autos, decido.



    Ao apreciar o pleito do corréu, considerados o que posto nos autos da mencionada ação penal nº 5035263-15.2017.4.04.7000/PR, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, anotei:



    “Verifico que o ora requerente responde a imputações penais que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente do sistema Drousys, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais eram utilizados pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”, em tese, responsável pelos pagamentos de propinas da empreiteira. 



    Ora, conforme se ressaltou na decisão reproduzida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, é possível identificar, conforme salientou o ora requerente, que os mencionados elementos de prova foram citados em diversas oportunidades na exordial acusatória. 



    Com efeito, observa-se que a peça acusatória (e-Doc. 3) possui lastro nas colaborações premiadas celebradas por ex-executivos da Odebrecht e nas planilhas e dados extraídos diretamente do sistema Drousys, o qual era utilizado pelo chamado “Setor de Operações Estruturadas”. 



    No total, a exordial contém 3 referências ao mencionado sistema ao longo das suas 45 páginas (e-Doc. 3). 



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados do sistema Drousys, integrante do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, que emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet.”



    Diante de tal quadro, declararei a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Colhe-se dos documentos que instruem estes autos que o ora requerente é corréu na referida ação penal.



    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à invalidade jurídica dos mencionados elementos de prova que dão suporte probatório à persecução penal a que responde o ora requerente.



    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu/requerente originário nesta Pet e o ora requerente.



    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para estender os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente - Aldemir Bendine -, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, nos autos da ação penal nº 5035263-15.2017.4.04.7000/PR, em trâmite na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente